Tribunal: TJMT
Processo: 1026418-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026418-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (AGRAVANTE), DELEGADO DE POLÍCIA DA DIRETORIA DO INTERIOR - PJC/MT (AGRAVADO), DELEGADO DE POLÍCIA DA REGIONAL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DELEGADO DE POLÍCIA DA DIRETORIA DO INTERIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGADO DE POLÍCIA DA REGIONAL DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – D
ECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – ATO DISCRICIONÁRIO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A remoção é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promovê-la de acordo com a necessidade do serviço, em observância aos princípios da impessoalidade, da moralidade, e da legalidade.

2.
In casu,
a motivação que levou a Administração a realizar a remoção do Agravante foi a necessidade do serviço na Delegacia de Alto Taquari, conforme decisão administrativa juntada aos autos, pela qual se denota a existência de
um critério de interesse e conveniência.

3.
A
priori,
o ato administrativo questionado, apresenta legalidade, motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, uma vez que, pela literalidade dos dispositivos legais, a remoção de ofício, observou o interesse público e uma ordem de preferência: necessidade do serviço + servidor
com menor tempo de serviço na localidade
.

4. Ausência dos requisitos legais do artigo 300 do CPC.

5. Agravo Desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
1026418-77.2020.
8.11.0000

AGRAVANTE:

KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA.

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
,
interposto por Klecio Vieira de Lima Marques Barbosa, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o
efeito suspensivo pretendido
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o Agravante requereu, em sede de liminar,
a suspensão
dos efeitos da Portaria
Administrativa no 109/2020 referente a sua remoção para a cidade de Alto Taquari-MT, com fundamento nos artigos 4o e 5o, §8o da Lei no n° 8.275/2004, e ainda, em virtude dos vícios de procedimentos elencados e o desrespeito ao princípio da legalidade, da motivação e da especialidade da norma.

Em síntese, argumenta que, a
supremacia do interesse público não é um princípio que coloca a Administração Pública em posição de opressão sobre todos os particulares e sobre seus servidores, sem atentar para o interesse público que lhe incumbe perseguir.

Afirma que,
não existe um interesse público abstrato que justifique a submissão de seus servidores ao arbítrio da Administração, podendo ser livremente remanejados sob a justificativa de seu interesse, verdadeiro conceito jurídico indeterminado, que, mal-empregado, pode dar azo a ilegalidades, como se tem no presente caso.

Defende que merece reforma o
decisum
, no que diz que “a motivação que levou a Administração a realizar a remoção do Agravante foi a necessidade do serviço na Delegacia de Alto Taquari/MT, conforme decisão administrativa juntada aos autos, isso porque o critério de conveniência e oportunidade, que caracteriza a discricionariedade administrativa, não pode ser dissociado de outros princípios e regras do Estado Democrático de Direito.

Acrescenta que, a
discricionariedade de determinar a sua remoção a bem do serviço público não subsiste diante das peculiaridades do caso concreto, visto que foram inobservados os requisitos legais mínimos para a remoção e, também, um critério de razoabilidade, pois a decisão de remoção foi tomada sem tomar conhecimento da gestação da esposa do Impetrante e a idade escolar de sua enteada.

Alega que, não foi oportunizado o seu direito de à ampla defesa e ao contraditório.

Reforça, ademais, que:

com a devida vênia, é equivocada a premissa, pois o Agravante não era o servidor com menos tempo na localidade, onde prestou serviços por mais de seis anos. Não é justo computar apenas o último período em que o Agravante serviu em Alto Araguaia, sob pena de submetê-lo a sucessivas remoções, sem que permita que perfaça tempo de serviço em determinada localidade. Quase 75% do tempo de serviço da carreira do servidor foi desempenhado em Alto Araguaia.

Diante desse contexto, garante que estão previstos os requisitos necessários para concessão da liminar,
caracterizado no seu direito líquido e certo de permanência na
Delegacia de Alto Araguaia/MT, haja vista que a sua remoção não obedeceu aos requisitos legalmente estabelecidos e lei e o
periculum in mora
, pelo fato de estar sendo prejudicado conjuntamente com sua família.

Por essas razões, requer provimento do recurso, para que seja concedida a tutela de urgência,
a fim de que sejam suspensos os efeitos da remoção injustamente determinada;
ao final, seja reconsiderada a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 7516506, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por Klecio Vieira de Lima Marques Barbosa, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o
efeito suspensivo pretendido
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo pretendido deve ser
indeferido
.

Explico.

A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993). É um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

In casu,
a motivação que levou a Administração a realizar a remoção do Agravante foi a necessidade do serviço na Delegacia de Alto Taquari, conforme decisão administrativa juntada aos autos
, pela qual se denota a existência de
um critério de interesse e conveniência.

Para tanto, cumpre registrar que, o regime jurídico dos policiais civis do Estado de Maro Grosso é disciplinado pela LC n. 407/2010, que assim dispõe:

Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157 A
remoção do policial civil somente dar--se--á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial
. § 1o Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2o A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.

Art. 158 É vedada a remoção de policial civil de um município para outro, quando em exercício de mandato eletivo na diretoria executiva de sua entidade de classe. Parágrafo único.

Aplica--se o disposto neste artigo a partir do registro da candidatura.

Art. 159 O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.

Parágrafo único. Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal.

Por sua vez, o artigo 306 do referido estatuto preconiza que “
aplicam-se subsidiariamente, aos policiais civis, nos casos omissos, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso”.

Já o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar n. 04/1990) - disciplina acerca da remoção em seu artigo 51, cuja redação foi atribuída pelo artigo 2o da Lei Complementar n. 187/2004.

Observa-se que o artigo 4o da LC 187/2004 estabelece
que “os requisitos e critérios necessários para a implementação do disposto nos artigos 2o e 3o desta lei complementar serão regulamentados por lei específica”.

Em atenção a essa regra, foi editada a Lei n. 8.275/2004, que define os critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Assim, no que tange à remoção de ofício –
hipótese dos autos
–, a lei supra determina o seguinte:

Art. 4.o A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II – por necessidade de serviço público;

Art. 5.o O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV – servidor casado e sem filhos;

V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI – servidor casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação. § 1.o Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade. § 2.o é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.

Observa-se, portanto, que pela literalidade de dispositivo legal, a remoção, quando existente o interesse público, está condicionada a uma ordem de preferência.

[...].

No entanto, aduz o Agravante que o
decisum
não observou
a ilegalidade perpetrada,
pois,

em seu entender, a ordem de preferência não foi analisada de maneira adequada, devido a peculiaridade do seu caso, que
possui variáveis que deveriam ter sido levadas em consideração quando da sua remoção,
sendo elas:
i) o tempo de serviço; ii) união estável e gravidez de sua companheira e; iii) enteada em idade escolar.

A bem da verdade, se pode afirmar que,
os requisitos estabelecidos no artigo 5o da
Lei n. 8.275/2004,
não é para serem enquadrados de forma aleatória
, para melhor adequação a cada caso em si, pelo contrário, devem seguir a ordem de preferência estabelecida pelo respectivo artigo.

No caso do Agravante está claro que ele se inseriu no inciso I, que determina a escolha de preferência pelo

“
servidor com menor tempo de serviço na localidade”,
conforme, observado pelo Juízo
a quo.

Ademais, a meu ver, ainda, não restou evidenciado o
periculum in mora,
uma vez que, o Agravante apenas menciona a configuração deste, por ofensa ao seu suposto direito líquido e certo, nos termos já explicitado.

Por fim, à título de reforço argumentativo, vêm a calhar novamente o raciocínio percorrido pelo Magistrado de Primeiro Grau:

Outrossim, no que tange à alegação do impetrante de que mantém união estável e que sua enteada está em idade escolar em Alto Araguaia/MT, tem-se que
tais matérias, especialmente a união estável, demandam dilação probatória, procedimento descabido nos estreitos limites da cognição em sede e mandado de segurança
. [Destaquei].

Portanto,
a priori
, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir a tutela antecipada de urgência, porquanto ausente os requisitos necessários à concessão da medida.

Ante o exposto,

INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido
,
n
os termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

De acordo com o disposto no §1o do artigo 1.021 do CPC, a petição de agravo interno deve impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão recorrida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, reforça-se, dentro o raciocínio já traçado que, de acordo com a jurisprudência pátria, o servidor público que não goza da garantia da inamovibilidade poderá ser removido pela Administração Pública a qualquer tempo. Porém, é imprescindível a motivação do ato administrativo de remoção, em que deverá constar a exposição expressa dos motivos pelos quais o servidor está sendo removido, o que se verifica
in casu.

A priori, a
meu ver, o ato administrativo questionado, apresenta legalidade, motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, uma vez que, pela literalidade dos dispositivos legais, a remoção de ofício, observou o interesse público e uma ordem de preferência:
necessidade do serviço + servidor com menor tempo de serviço na localidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021